Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. O Tema Repetitivo n. 936 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a ilegitimidade passiva do patrocinador em litígios que envolvem participante e entidade fechada de previdência complementar está limitada às ações de cunho estritamente previdenciário.
2. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática, notadamente em caso de eventual acolhimento do pedido formulado contra a entidade de previdência complementar.
3. Preliminar de legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. acolhida. Apelação de Sandra Drummond de Oliveira Magalhães provida. Sentença anulada. Prejudicada a análise da apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).